Tribunal: TJPA
Processo: 0003616-68.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003616-68.2019.8.14.0028

APELANTE: JOAO BATISTA COSTA SARAIVA, KILMER DANIEL MARINHO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. MENORIDADE COMPROVADA POR CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE CONFIRMADA EM JUÍZO. DELITO FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO ESCUSÁVEL QUANTO À IDADE DO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO COGENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EVENTUAL ANÁLISE ACERCA DA EXIGIBILIDADE A SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 22848214, datada de 29/07/2024) que condenou
os apelantes KILMER DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA
e
JOÃO BATISTA COSTA SARAIVA
, pela prática dos delitos tipificados no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), em concurso formal. Com imposição de pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
(
substituída por duas penas restritivas de direitos
).

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa dos apelantes, alega e requer:

·

Absolvição dos apelantes quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sob a alegação de atipicidade da conduta decorrente da ausência de dolo.

·

Dispensa da pena de multa ou a sua redução ao patamar mínimo legal.

III - Razões de decidir

03. Não prospera a tese defensiva de erro de tipo quanto à menoridade do corréu CARLOS VICTOR SANTO DA SILVA. A menoridade restou devidamente comprovada por certidão de nascimento juntada aos autos, sendo incontroversa a participação do adolescente na prática do furto ao lado dos apelantes.

04. O delito previsto no art. 244-B do ECA possui natureza formal, consumando-se com a simples prática da infração penal em companhia de menor de 18 anos, nos termos da Súmula 500 do STJ, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção moral do adolescente.

05. Além disso, as Defesas não produziram qualquer elemento concreto apto a demonstrar erro escusável quanto à idade do corréu.

06. Também não merece acolhimento o pedido de exclusão da pena de multa, por se tratar de sanção de aplicação obrigatória prevista no preceito secundário do tipo penal.

07. Eventual discussão acerca da impossibilidade de pagamento deverá ser submetida ao Juízo da Execução Penal. Assim, ausentes fundamentos aptos à reforma da sentença, impõe-se sua integral manutenção.

V - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

09. O crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA possui natureza formal, consumando-se com a simples prática da infração penal em companhia de adolescente, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção moral do menor ou de dolo específico quanto à sua idade. A alegação de erro de tipo exige comprovação concreta pela defesa, nos termos do art. 156 do CPP. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal possui aplicação obrigatória, não podendo ser afastada em razão de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), em concurso formal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 00000000000002159846 SP 2024/0276346-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/10/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/10/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002260885, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/05/2026, Data de Publicação: DJEN 18/05/
2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08077373820218140028 19555580, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00023032720138140014 33583217, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005349220208140028 33610063, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0003616-68.2019.8.14.0028
.

APELANTE: JOÃO BATISTA COSTA SARAIVA.

APELANTE: KILNER DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de Apelação Criminal
interpostos pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
KILMER DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA
(ID: 22848220, em 09.08.2024) e
JOÃO BATISTA COSTA SARAIVA
(ID: 28221040, em 28.05.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID: 22848214, em 29.07.2024), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 75713792) que, em 20 de dezembro de 2018, no município de Marabá/PA, os acusados subtraíram bens pessoais adentrando na residência da vítima Vagno de Sousa Lima, agindo em concurso de pessoas e na companhia do adolescente Carlos Victor Santos da Silva.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva de cada um dos apelantes em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
(
substituída por duas restritivas de direitos
),
além do pagamento de 12 (doze) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), em concurso formal.

Destaca-se que
os apelantes estão em liberdade
,
tendo-lhes sido garantido na r. sentença o direito de recorrer nesta condição
.

Em suas Razões de Apelação (ID: 22848220, em 09.08.2024 e ID: 28221040, em 28.05.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

A absolvição dos apelantes quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sob a alegação de atipicidade da conduta decorrente da ausência de dolo, invocando a tese de erro de tipo (art. 20 do CP) pelo suposto desconhecimento da menoridade do comparsa;

·

A dispensa da pena de multa ou a sua redução ao patamar mínimo legal, sob o argumento de hipossuficiência financeira dos recorrentes, consubstanciada no fato de serem patrocinados pela Defensoria Pública.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 22848228, em 01.10.2024, para Kilmer; e ID: 29135379, em 12.08.2025, para João Batista), pugnando pelo desprovimento total dos recursos, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, que não há provas que sustentem a alegação de erro de tipo para o crime formal de corrupção de menores, e que a pena pecuniária não pode ser dispensada por tratar-se de sanção cumulativa imposta obrigatoriamente pela lei.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29320296, em 20.08.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. No mérito, opinou pela manutenção da sentença em todos os seus termos, ressaltando a incidência da Súmula 500 do STJ para o crime do ECA, bem como a impossibilidade de afastamento da pena de multa com base no art. 60 do CP, devendo o valor ser mantido por estar no mínimo legal e em obediência à proporcionalidade.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, passando, assim, à prolação do voto.

A Defesa de ambos os apelantes devolve a esta Corte duas matérias idênticas para reanálise:
a absolvição pelo crime de corrupção de menores
, sob alegação de erro de tipo quanto à idade do adolescente, e a
dispensa ou redução da pena de multa
, sob fundamento de hipossuficiência financeira.

Dada a similitude fática e jurídica dos pleitos formulados por
KILMER DANIEL MARINHO OLIVEIRA
e
JOÃO BATISTA COSTA SARAIVA
, passo à análise conjunta das teses defensivas.

MÉRITO
:

01.

CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 244-B DO ECA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO
.

As Defesas sustentam que os apelantes não possuíam conhecimento de que o comparsa
CARLOS VICTOR SANTO DA SILVA

era adolescente à época dos fatos
, razão pela qual estaria configurado erro de tipo essencial, nos termos do art. 20, caput, do Código Penal.

Alegam, em síntese, que a ignorância acerca da menoridade do coautor excluiria o dolo necessário à configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tornando a conduta atípica, ante a inexistência de modalidade culposa para o referido delito.

Todavia,
a tese defensiva não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, incorre no crime de corrupção de menores aquele que corrompe ou facilita a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que referido delito possui natureza formal, consumando-se com a simples prática de infração penal em companhia de criança ou adolescente, sendo prescindível a demonstração de efetiva corrupção moral do menor.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 500 do STJ:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

No caso concreto, a menoridade de
CARLOS VICTOR SANTO DA SILVA

restou devidamente comprovada por meio de Certidão de Nascimento constante dos autos
, documento público dotado de fé pública,
evidenciando que o adolescente nasceu em 19/03/2003 e contava com 16 anos de idade à época dos fatos
.

Além disso, sua participação na empreitada criminosa foi confirmada pelo próprio depoimento judicial, no qual admitiu ter praticado o furto da televisão e de outros objetos da residência juntamente com KILMER e JOÃO BATISTA durante a madrugada, esclarecendo, ainda, que, para ingressarem no imóvel,
os agentes quebraram a fechadura da porta
.

Assim, comprovada a prática da infração penal em concurso com adolescente, resta configurado o delito previsto no art. 244-B do ECA.

No tocante à alegação de erro de tipo quanto à idade do adolescente, cumpre destacar que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
a prova da alegação incumbe a quem a fizer
.

A simples negativa de conhecimento acerca da idade do adolescente, desacompanhada de qualquer lastro probatório minimamente idôneo, não possui aptidão para afastar a responsabilidade penal dos agentes maiores.

No caso,
as Defesas não produziram qualquer elemento concreto apto a demonstrar a existência de erro invencível ou justificável quanto à menoridade de CARLOS VICTOR
, inexistindo prova de compleição física incompatível com a idade, apresentação de documento falso ou qualquer circunstância objetiva que pudesse induzir os recorrentes a erro escusável.

Ao contrário, o conjunto probatório revela atuação conjunta dos apelantes com o adolescente na prática do furto qualificado pelo concurso de pessoas, circunstância suficiente para a manutenção da condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, possui natureza formal, consumando-se com a mera participação do adolescente na prática da infração penal ao lado de agente imputável, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção moral do menor.

Do mesmo modo, mostra-se dispensável a demonstração de dolo específico quanto à menoridade do adolescente, bastando a atuação conjunta na empreitada criminosa, conforme orientação sedimentada na Súmula 500 do STJ. Nesse sentindo:

“(...)
O crime de corrupção de menores é delito formal
,
sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção ou do dolo específico quanto à menoridade do adolescente
. (...)
O crime de corrupção de menores é delito formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção ou do dolo específico quanto à menoridade do adolescente
. (...)” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 00000000000002159846 SP 2024/0276346-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/10/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/10/2025). Grifei.

“(...)
O crime de corrupção de menores é de natureza formal
,
dispensando a comprovação da efetiva corrupção do menor
,
sendo suficiente a participação do adolescente na prática delitiva
,
conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002260885, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/05/2026, Data de Publicação: DJEN 18/05/
2026). Grifei.

Dessa forma, inexistindo comprovação do alegado erro de tipo e estando
demonstrada a prática da infração penal em companhia de adolescente
,
impõe-se a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal.

02.

PENA DE MULTA
.

As Defesas requerem a dispensa ou redução da pena de multa imposta aos apelantes, alegando hipossuficiência financeira e assistência pela Defensoria Pública.

O pleito não merece acolhimento
.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal incriminador, possuindo aplicação obrigatória quando prevista em lei. Assim,
a alegada hipossuficiência econômica do condenado não autoriza sua exclusão na fase de conhecimento
,
sob pena de violação ao princípio da legalidade
.

No caso dos autos, os apelantes foram condenados ao pagamento de 12 dias-multa, sanção fixada de forma proporcional e razoável, em consonância com a reprimenda corporal imposta, estabelecida em 02 anos e 04 meses.

Além disso, o Juízo sentenciante observou a condição financeira desfavorável dos recorrentes ao fixar o valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal, correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Dispõe o art. 49 do Código Penal:

“
Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 e, no máximo, de 360 dias-multa.

§1º O valor do dia-multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário.

§2º O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a orientação adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, firmou entendimento de que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal possui natureza de imposição obrigatória, inexistindo previsão legal que autorize sua exclusão em razão da alegada hipossuficiência econômica do condenado.

Nessas hipóteses, ainda que a sanção pecuniária seja fixada no mínimo legal, eventual discussão acerca da inexigibilidade, suspensão da cobrança ou forma de cumprimento deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, não sendo cabível seu afastamento na fase de conhecimento ou em sede recursal. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa
,
inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667 .363/AC). (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08077373820218140028 19555580, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A pena de multa prevista no artigo 157 do Código Penal é cominação legal obrigatória
.
Ainda que se reconheça a hipossuficiência do réu, eventual revisão da multa deve ser examinada pelo juízo da execução penal
,
não sendo possível sua exclusão em sede recursal
,
especialmente quando fixada no mínimo legal, como no presente caso
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00023032720138140014 33583217, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A pena de multa integra obrigatoriamente o preceito secundário do crime de roubo
,
não sendo passível de afastamento em razão de hipossuficiência econômica
,
cabendo ao Juízo da Execução eventual análise sobre a forma de seu cumprimento
. (...)
A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada por alegada hipossuficiência econômica
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005349220208140028 33610063, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Eventual impossibilidade financeira para adimplemento, pedido de parcelamento, suspensão da exigibilidade ou sobrestamento da cobrança deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, foro competente para aferir concretamente as condições econômicas dos apenados na fase de cumprimento da pena.

03.

PREQUESTIONAMENTO
.

Por fim, ficam expressamente enfrentadas todas as matérias suscitadas nos recursos defensivos, especialmente aquelas relativas aos arts. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, 49, 70 e 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, bem como aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Desse modo,
considera-se a matéria devidamente prequestionada
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

04.

CONCLUSÃO
.

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o art. 387 do Código de Processo Penal.

A condenação dos recorrentes não decorre da inobservância do princípio
in dubio pro reo
, mas sim da existência de suporte probatório concreto, consistente e judicializado acerca da materialidade delitiva e da certeza de autoria, notadamente pelas confissões prestadas e depoimentos colhidos em juízo.

Do mesmo modo,
não se mostra possível afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores sob a tese de erro de tipo
, impondo-se a preservação de sua aplicação ante a comprovação documental da idade do adolescente e a natureza formal do delito (Súmula 500 do STJ), assim como é inviável o afastamento da pena de multa, por se tratar de preceito secundário cogente.

Por tais razões,
rejeitam-se os pleitos defensivos de absolvição e de isenção ou redução da pena pecuniária
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29320296, de 20/08/2025),
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

JOÃO BATISTA COSTA SARAIVA
e
KILMER DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem (ID: 22848214 em

29.07.2024) em sua integralidade, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026